Tribunal: STF
Processo: HC 79567
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE
(Lei nº 6.368/76). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA
RESTRITIVA DE DIREITOS (Lei nº 9.714/98): INAPLICABILIDADE.
1.      O preceito ínsito no artigo 44 do Código Penal, com a
redação dada pela Lei nº 9.714/98, é regra geral, não podendo ser
aplicado à Lei nº 6.368/76, visto tratar-se de lei especial.
2.      A pena privativa de liberdade por crime previsto na lei
de tóxicos, equiparável a crime hediondo, tem que ser cumprida
integralmente no regime fechado em face da Lei nº 8.072/90,
impossibilitando assim a sua conversão em pena restritiva de
direitos.
3.      Habeas-corpus indeferido.